Tribunal: TJDFT
Processo: 0720699-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito da autora junto à empresa telefônica, e condenar a ré/recorrente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à autora, a título de compensação por danos morais.
3. Segundo o contexto probatório, a autora não contraiu a dívida que gerou o registro de seu nome em cadastros negativos, porquanto o contrato inserido no sistema da ré indica endereço distinto do endereço da autora. E as ligações telefônicas demonstram que a autora não solicitou o serviço cobrado, evidenciando que a dívida é inexigível e que a inscrição restritiva de seu nome foi indevida (ID 49768272).
4. Ademais, extrai-se do dispositivo legal que o ônus da prova da causa excludente compete ao fornecedor do serviço (art. 6o, VIII do CDC). No caso, a ré/recorrente não logrou êxito em comprovar a legítima contratação e/ou a devida prestação do serviço cobrado. Por conseguinte, a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes configura dano in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC, o que justifica a condenação da recorrente ao pagamento de indenização à autora.
5. No tocante ao valor arbitrado para indenização dos danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada na hipótese a quo.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.